Tribunal: TJSP
Processo: 2099746-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Devolução negativa da carta com aviso de recebimento "AR" que, por si só, não configura dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN – Citação por edital - Nulidade da citação ficta porque não esgotados os meios necessários à localização da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Devolução negativa da carta com aviso de recebimento "AR" que, por si só, não configura dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN – Citação por edital - Nulidade da citação ficta porque não esgotados os meios necessários à localização da executada - Decisão mantida - Recurso desprovido.